Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória para reconhecer que as parcelas de abono de permanência, auxilio alimentação e auxilio saúde integram a base de cálculo dos proventos e pretensão condenatória de pagamento das diferenças apuradas. Recurso do réu postula a improcedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Coisa julgada. Na instância recursal a parte autora peticionou informando que foi distribuída outra ação (0725587-02.2019.8.07.0016) com mesmas partes, causa de pedir e pedido, requerendo a desistência (sic) do feito (ID 12387844). O recorrente foi intimado para se manifestar, concordando com o pedido do autor (ID 13061506). Em consulta ao PJE verifica-se que a ação reproduzida já foi julgada. A reprodução de ação com mesmas partes, causa de pedir e pedido, com transito em julgado, configura a coisa julgada (art. 337 §§ 2o e 4o CPC). Preliminar de coisa julgada que se pronuncia de ofício para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V e § 3o, CPC.
3 – Litigância de má-fé. Somente após a confirmação da sentença em grau de recurso em seu favor a parte peticiona informando que houve a distribuição da ação em duplicidade. A manobra do patrono em ajuizar duas ações e só após o desfecho de uma em seu favor peticiona requerendo a desistência da outra indica o uso do processo para alcançar objetivo ilegal. A manifesta deslealdade processual impõe a condenação em litigância de má-fé.
4 – Infração disciplinar. Oficie-se à OAB com a cópia do acórdão para apurar infração disciplinar, entre outras, constantes do art. 34, incisos X (“acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione;”) e XXV (“manter conduta incompatível com a advocacia;”), Lei 8.906/1994.
5 – Recurso conhecido. Preliminar de coisa julgada pronunciada de ofício. Em razão de ter dado causa ao ajuizamento indevido da ação, o recorrido arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). Pela litigância de má-fé arcará com os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa e a multa fixada em 5 salários mínimos (art. 81 § 2o, CPC) em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos adequados ao arbitramento.
E